Tribunal: TJSP
Processo: 1174554-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DA REDE SOCIAL FACEBOOK, QUE FOI OBJETO DE AÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ação julgada parcialmente procedente para restabelecimento de conta na plataforma Facebook, que foi "hackeada", com rejeição dos pleitos indenizatórios.
2. Inconformismo da autora pedindo a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DA REDE SOCIAL FACEBOOK, QUE FOI OBJETO DE AÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ação julgada parcialmente procedente para restabelecimento de conta na plataforma Facebook, que foi "hackeada", com rejeição dos pleitos indenizatórios.
2. Inconformismo da autora pedindo a indenização para reparação de danos morais, acolhido.
3. Acesso indevido de fraudador em conta do Facebook, mantida pela ré. Provedor de Aplicação que não adotou as medidas necessárias para fazer cessar a conduta ilícita cometida por terceiro, tampouco disponibilizou ao usuário os meios para que pudesse, de forma rápida e eficaz, recuperar o acesso à sua conta.
4. Danos morais configurados. Transtornos que ultrapassam mero aborrecimento. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Indenização fixada em R$ 5.000,00, com observância dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada em parte, apenas para reconhecer a ocorrência de dano moral.